Tribunal: TJPA
Processo: 0000827-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000827-92.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE DA SILVEIRA CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INTERESSE PROCESSUAL. DIFERENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Na petição inicial a autora informou que a Administração aduziu que lhe fora autorizado (Portaria nº 240, de 25 de janeiro de 2011) o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço 50%, todavia tal pagamento ocorreu com atraso passando a ser efetivando em setembro/2014. Ocorre que na contestação o apelante reconheceu que o percentual devido à recorrida referente ao ATS era de 55%, aduzindo, ainda, que o mesmo fora pago a partir de setembro de 2014.

Nota-se, aliás sem muito esforço cognitivo, que desde janeiro de 2014 a apelada fazia jus ao pagamento na razão de 55% e não 50%, daí porque lhe é devido também o pagamento da correção monetária sobre a diferença paga a partir de setembro/2014.

É cediço que a correção não significa aumento de capital, mas traduz mera reposição do valor real da moeda, razão pela qual sobre o débito reconhecido pela administração deverá incidir a correção.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação nos termos do voto da Relatora. 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 06.06.2022 a 13.06.2022.

Belém (PA), 13 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0000827-92.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

APELADA: MARIA JOSE DA SILVEIRA CHAGAS

ADVOGADA: LILIAN MARIA DIAS SILVA ARAUJO (OAB/PA 23.532)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de determinar o pagamento da correção monetária referente aos valores do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, pagos em atraso desde o vencimento de cada parcela, e ainda, o pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, e em razão da sucumbência recíproca honorários pela autora em favor do réu arbitrados em 10% sobre o proveito econômico que deixou de auferir.

Nas razões recursais o apelante renovou a preliminar de ausência de interesse argumentando que todo o valor devido fora paga à autora.

No mérito, alegou que os juros de mora e a correção monetária somente são devidos quando há débito, possuindo natureza acessória. Portanto, não havendo débito não há fato imputável à administração que não incorre em mora.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer concluindo pelo conhecimento e desprovimento do apelo estadual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Embora o pronunciamento jurisdicional recorrido aparente iliquidez o seu proveito econômico é absolutamente mensurável, inclusive mediante simples cálculo aritimético, sendo evidente que não não ultrapassa o valor de alçada (500 salários mínimos) previsto no inciso II, do § 3º do art. 496 do CPC,
daí porque não é caso para Remessa Necessária
(Edcl no Resp 1.891.064/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e passo a apreciá-lo.

Na hipótese em questão a aferição do interesse processual se confunde com o próprio mérito e com ele será apreciada.

Na petição inicial a autora informou que a Administração aduziu que lhe fora autorizado (Portaria nº 240, de 25 de janeiro de 2011) o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço 50% (ID 7747991 – Pág. 1), todavia tal pagamento ocorreu com atraso passando a ser efetivando em setembro/2014.

Ocorre que na contestação o apelante reconheceu que o percentual devido à recorrida referente ao ATS era de 55%, aduzindo, ainda, que o mesmo fora pago a partir de setembro de 2014.

Neste diapasão convém trazer à colação o regramento normativo pertinente ao ATS (Lei nº 5.810/94). Confira-se:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Nota-se, aliás sem muito esforço cognitivo, que desde janeiro de 2014 a apelada fazia jus ao pagamento na razão de 55% e não 50%, daí porque lhe é devido também o pagamento da correção monetária sobre a diferença paga a partir de setembro/2014.

É cediço que a correção não significa aumento de capital, mas traduz mera reposição do valor real da moeda, razão pela qual sobre o débito reconhecido pela administração deverá incidir a correção.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interpostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/06/2022